Tribunal: TJDFT
Processo: 0701012-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PENAL. AMEAÇA EM CONTEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE, SEGURA E RELEVANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL MANTIDO. QUANTIDADE MÍNIMA DE INDENIZAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade do delito imputado ao apelante na denúncia, sobretudo pela palavra firme e coerente da vítima, deve ser mantida a condenação.
2. A palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tem especial relevância, cediço que a jurisprudência é pacífica quanto a seu valor probatório, especialmente quando coerente com os demais elementos de prova produzidos nos autos.
3. Havendo pedido expresso de condenação ao pagamento de indenização à vítima, pelo dano moral causado pela infração penal, a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, e fixada quantia que observou a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor, não há que se falar em exclusão da condenação ou, ainda, em redução do valor fixado.
4. Recurso conhecido e desprovido.